Tribunal: TJDFT
Processo: 0725562-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ART. 239, § 1o, CPC. ART. 188, CPC.
1. Supre a falta de intimação pessoal do executado o comparecimento voluntário do devedor apresentando impugnação à penhora.
2. Agravo de instrumento não provido.